Tribunal: TJES
Processo: 5004534-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004534-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HANS MILLER PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FRAÇÃO DE 50%. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.196. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime de 50% para 40%. A defesa sustenta que a fração de 40% seria aplicável, por não se tratar de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de condenado reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte, é aplicável a fração de 40% ou de 50% da pena para fins de progressão de regime prisional, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 no art. 112 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece frações distintas para progressão de regime conforme o tipo de crime e a condição do apenado, não prevendo expressamente a situação de reincidência genérica em crime hediondo com resultado morte.

4. O agravante não é primário, tampouco reincidente específico em crime hediondo, não se enquadrando nas hipóteses dos incisos V (fração de 40%) e VII (fração de 60%) do art. 112 da LEP.

5. Constatada lacuna legislativa para a situação de reincidência genérica em crime hediondo com resultado morte, aplica-se, por analogia
in bonam partem
, a fração de 50%, prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.196.

6. A aplicação da fração de 50% revela-se mais benéfica ao apenado e substitui a regra anterior de 3/5, então prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, revogado pela mesma Lei nº 13.964/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se a fração de 50% prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, para progressão de regime de apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, incisos V, VI, “a”, e VII; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 2º (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.358/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 22.05.2024, DJe 27.05.2024 (Tema Repetitivo nº 1.196); TJES, AgEx 5010651-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 06.12.2024; TJES, AgEx 5002549-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL Nº
5004534-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HANS MILLER PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
HANS MILLER PEIXOTO
contra a decisão com cópia no id 12862725 (mov. 130.1 do processo nº 0007273-19.2015.8.08.0030), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pleito para a alteração da porcentagem para a progressão de regime de 50% para 40%, em relação à ação penal de nº 0003407-95.2018.8.08.0030.

Em suas razões, id 12862725 (mov. 134.1), a defesa sustenta que é devida a retificação da fração de progressão de regime prisional, para aplicação da porcentagem de 40%, uma vez que o apenado não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Contrarrazões, no id 12862725 (mov. 149.2), pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 12862725, mov. 154.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 13197552, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, foram estabelecidas frações diferenciadas para reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados. Veja-se o art. 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Em suas razões recursais, como dito, o agravante postula que seja aplicado o percentual de 40%, previsto pelo inciso V, do art. 112, da LEP, para o cálculo relativo à progressão de regime, sob o argumento, em síntese, que não é reincidente específico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente é condenado por crime hediondo com resultado morte, embora seja reincidente genérico, uma vez que possui contra si as condenações penais, já transitadas em julgado, decorrentes dos processos de nrs. 0011267-89.2014.8.08.0030, 0012367-79.2014.8.08.0030, 0004878-25.2013.8.08.0030, 0008864-50.2014.8.08.0030.

Após as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime, somente se aplica o percentual de 60% para fins de progressão de regime aos apenados cuja reincidência seja específica em crimes hediondos, aplicando-se aos reincidentes genéricos os percentuais de 40% ou 50%, a depender se o crime teve ou não resultado morte.

Nesse cenário, sabe-se que o inciso VI do art. 112, da LEP, dispõe que para réus primários condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, a progressão de regime exige o cumprimento mínimo de 50% da pena, sendo vedada a concessão de livramento condicional.

Contudo,
in casu
, embora o recorrente não seja primário, não é possível seu enquadramento na hipótese do inciso VII, do art. 112, da LEP, que exige o cumprimento de 60% da pena para progressão, por não se tratar de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

De outro turno, igualmente não é aplicável a regra a do inciso V, do mesmo dispositivo, que prevê a fração de 40%, na medida em que é restrita a condenados primários por crime hediondo, independentemente do resultado morte, o que não corresponde à hipótese vertente.

Constata-se, assim, que a situação do agravante – que é reincidente genérico e condenado por crime hediondo com resultado morte – não foi contemplada, expressamente, pelas alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 no art. 112, da LEP.

Diante de tal cenário, o C. STJ fixou tese de julgamento, Tema 1.196, no sentido de que
"É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)"
(REsp n. 2.016.358/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Dessa forma, no caso vertente, mesmo diante da reincidência genérica, deve ser observada a fração de 50% para progressão de regime, prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, haja vista tratar-se de condenação por crime hediondo com resultado morte, sendo esse critério mais benéfico que os 3/5 anteriormente exigidos, quando ainda vigente o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, posteriormente revogado pela Lei nº 13.964/2019.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FRAÇÃO DE 50%. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ADVINDAS DO PACOTE ANTICRIME
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), reza que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) “VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional.” 2. A lei não especificou a fração aplicada ao condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte, que seja reincidente em crime comum (reincidência genérica). 3.
A partir das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que aos condenados por crime hediondo com resultado morte, que sejam reincidentes em crime comum, deve ser adotada a fração prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo de progressão da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgEx 5010651-70.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, 06/12/2024)
(grifei)

_____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME. LACUNA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%.
INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (artigo 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.
Precedente do STJ, e de ambas as Câmaras Criminais do TJES. 3. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, AgEx 5002549-59.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 23/07/2024)
(grifei)

Dessa forma, considerando que o recorrente, reincidente não específico, foi condenado por crime hediondo com resultado morte, mostra-se adequada a utilização da fração de 50% para fins de progressão de regime, não merecendo prosperar o pleito de retificação do cálculo de pena.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.
É como voto.